Tribunal: TCU
Processo: 004.330/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de aposentadoria concedida pela Fundação Nacional do Índio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pela Fundação Nacional do Índio, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal, para fins de registro, o ato de aposentadoria de interesse da sra. Antonia de Souza Pereira Oliveira, ressaltando, a propósito, que a parcela indevidamente incluída nos proventos, a título de "decisão judicial" (Plano Collor, índice de 84,32%), não mais integra o benefício.